Tribunal: STF
Processo: Rcl 61662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Newman Pereira Lopes para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 333, parágrafo único, do Código Penal - CP e no art. 1º, V e VI, da Lei n. 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do CP.



    Acrescenta que também foram denunciados José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa; Sérgio Ricardo de Almeida; Avilmar de Araújo Costa e Nelson Prawucki.



    Sustenta que requereu acesso às colaborações premiadas de José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa e Avilmar de Araújo Costa, nos termos da Súmula Vinculante 14, bem como o direito de manifestar-se por último, após os delatores. 



    Alega que, em 3/6/2022, chamou o feito à ordem e consignou que “o Parquet apenas junta o termo da colaboração do Réu Silval da Cunha Barbosa, sem a respectiva mídia, contrato ou mesmo demais termos que o parquet teve acesso e possuem conexão com os fatos”. 



    Destaca que o delator José Geraldo Riva requereu à autoridade reclamada que oficiasse “ao Exmo. Desembargador Marcos Machado do E. TJMT para que apresente o anexo 35 da Pet. 3478/2020 que tramita sob sigilo a fim de que todos tenham acesso e possam exercer com plenitude a ampla defesa e o contraditório”. 



    Sustenta que, muito embora expedido ofício ao Desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, até o presente momento, mesmo avizinhando-se a data da audiência (22/8/2023), não teve acesso à colaboração premiada de José Geraldo Riva, em franca violação ao disposto na Súmula Vinculante 14.



    Assevera, ainda, que o delator Silval da Cunha Barbosa acostou aos autos o anexo 14 de sua colaboração premiada e uma mídia magnética (DVD), cujo conteúdo a defesa desconhece, porque não integra os autos.



    Por fim, alega que o Ministério Público Federal, depois de admitir que já havia um acordo celebrado e homologado com Avilmar de Araújo Costa desde 28/3/2022, juntou exclusivamente a sua delação apenas em 14/8/2023, data próxima da audiência de instrução e julgamento.



    Diante disso, requer o deferimento da medida liminar tão somente para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22/8/2023 perante o Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos do Processo 1003109-06.2020.4.01.3600, até o julgamento de mérito desta reclamação constitucional.



    Ao final, pugna pelo 



    “[...] provimento da presente reclamação, para que seja franqueada à defesa técnica o acesso às tratativas/negociações e à audiência de homologação do acordo de colaboração premiada firmado por José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa e Avilmar De Araújo Costa, bem como aos anexos temáticos e elementos de corroboração por eles fornecidos, com data razoável para seja tomado conhecimento de tais elementos, viabilizando-se o contraditório, a ampla defesa e sobretudo o direito ao confronto, por ocasião da audiência de instrução e julgamento.” (documento eletrônico 1, p. 9).



    Em 18/8/2023, deferi o pedido liminar tão somente para suspender a audiência de instrução e julgamento marcada para 22/8/2023, ao menos até o julgamento do mérito desta reclamação (documento eletrônico 9).



    Instado a se manifestar, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Mato Grosso prestou informações, nestes termos:



    “Presto, a seguir, as informações solicitadas por meio do sistema PJE, nos autos da ação penal n. 1003109-06.2020.4.01.3600, para instruir os autos da RECLAMAÇÃO 61.662, tendo como Reclamante NEWMAN PEREIRA LOPES.



    Sustenta o Reclamante, em síntese, que: 



    a) A delação de JOSE GERALDO RIVA, que trata dos fatos objeto do desta ação penal, ainda não foi acostada aos autos; 



    b) A delação de SILVAL DA CUNHA BARBOSA está incompleta, pois não foi juntado o conteúdo da mídia (DVD) e a defesa não pode exercer o direito ao confronto; 



    c) A delação de AVILMAR DE ARAÚJO COSTA foi juntada em data muito próxima à audiência de instrução, inviabilizando o exercício da defesa.



    Excelência, o Reclamante NEWMAN PEREIRA LOPES foi denunciado como incurso nas sanções do crime previsto no art. 333, parágrafo único, do CP e art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 69 (67 vezes), do CP, na ação penal n. 1003109-06.2020.4.01.3600, em trâmite neste Juízo.



    Narra a denúncia (Id. 187531395 - Pág. 1-28), em síntese, que: 



    ‘a) NEWMAN PEREIRA LOPES: o denunciado NEWMAN PEREIRA LOPES (representante da empresa NP LOPES ME), em unidades de desígnios com NELSON PRAWUCKI (liquidante do CENTRUS), participou ativamente da arquitetura de um esquema criminoso de pagamento de vantagem indevida, destinando recursos da CENTRUS para, por intermédio da sociedade empresária fantasma denominada AGROCONSULTE, quitar dívidas da Mesa da ALMT (JOSÉ GERALDO RIVA e SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA – Presidente e 1º Secretário da ALMT, respectivamente) e destinar parte dos recursos desviados para o acusado SILVAL DA CUNHA BARBOSA (Governador de Mato Grosso) e à AVILMAR DE ARAÚJO COSTA. 



    Ademais, valendo-se de cheques emitidos pela CENTRUS nominais à AGRO CONSULTE, depositou partes deles em contas de sociedades empresárias das quais detinha controle LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS LTDA., N P LOPES SERVIÇOS – ME e CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA. ME. e adquiriu 02 (dois) imóveis em nome da sociedade empresária EL ELION COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – ME, da qual era procurador.’ 



    No que se refere às teses arguidas na Reclamação, informo a Vossa Excelência, que:



    a) O MPF destacou nos autos que não firmou acordo, no âmbito da Procuradoria da República, com o corréu JOSÉ GERALDO RIVA. 



    A acusação acrescentou que o acusado JOSÉ RIVA firmou acordo com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso, homologado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em matéria de competência estadual, ou seja, matéria que foge ao âmbito de interesse desta ação penal, na forma do artigo 109, incisos IV e VI, da Constituição Federal.



    b) Quanto à delação de SILVAL DA CUNHA BORBOSA, cuja controvérsia reside na ausência da mídia constante no Id 447692347 - p. 7, que não foi juntada aos autos, segundo o MPF, o conteúdo da mídia refere-se ao acusado SILVAL DA CUNHA BARBOSA, na ocasião em que ele leu, ao lado de seu advogado, a íntegra do termo de declaração que foi juntado ao processo. Portanto, trata-se de uma simples leitura de um documento já acostado aos autos. 



    c) No que se refere à delação de AVILMAR DE ARAÚJO COSTA, após requerido pela defesa do Reclamante e determinado por este Juízo, no dia 15/08/2023, o MPF juntou a decisão homologatória do acordo constante no ID 1000758260 - auto judicial 1003430-70.2022.4.01.3600, acordo de colaboração constante no ID 945535681 - p. 1/18 e termo de declaração oral - Anexo 8 - a respeito dos fatos processados nesta Ação Penal - Vídeos constantes nos IDs 945547648, 945547655, 945547656, 945547659, 945547663, 945547666, 945547670 e 945547671, ou seja, 07 (sete) dias antes da realização da audiência, tempo mais que suficiente para a defesa ler e analisar um documento de delação de 18 páginas.



    Estas, Senhor Relator, são as informações que tinha a prestar, ficando à disposição para outros esclarecimentos que possam ser necessários.” (documento eletrônico 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DELAÇÃO PREMIADA. DISPONIBILIZAÇÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS CORRÉUS COLABORADORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO SUMULAR. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme disciplina o art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil – CPC, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, in verbis:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; […].”



    Da leitura da petição inicial e dos documentos com ela acostados, verifico que a defesa técnica invoca a Súmula Vinculante 14 para sustentar o cerceamento do direito de defesa motivado pelo indeferimento do seu pedido de redesignação da audiência de instrução marcada para o dia 22/08/2023, o que se justificaria, segunda alega, em razão dos seguintes argumentos:



     



    “a) que seja juntado aos autos o Anexo 35 da Pet. 3478/2020 que tramita sob sigilo no TJ/MT, que trata da colaboração premiada de JOSÉ GERALDO RIVA;



    b) que o colaborador SILVAL DA CUNHA BARBOSA ou o MPF esclareça sobre o conteúdo da mídia mencionada no id. 1136460286, p. 7, e indicar se tais documentos foram devidamente juntados aos autos;



    c) que a Polícia Federal esclareça se há acordo de delação premiada celebrado com AVILMAR DE ARAÚJO COSTA e a fase atual do acordo e a consequente juntada do acordo nesta ação penal.” (documento eletrônico 6, p. 3)



    Com efeito, o contexto fático da presente reclamação pode ser bem sintetizado pela ementa dada à petição inicial:



    “URGENTE. PEDIDO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE DESIGNADA PARA 22.08.2023. i. A delação de José Geraldo Riva, que trata dos fatos objeto do processo-crime, não integra os autos; ii. a de Silval da Cunha Barbosa está incompleta (faltando uma mídia cujo conteúdo a defesa desconhece e sobre o qual não poderá exercer o direito ao confronto); e iii. a de AVILMAR DE ARAÚJO COSTA, homologada em 28/03/2022, portanto há mais de um ano, apenas foi juntada ontem (15.08.2023), às 23h, depois de diversas insistências da defesa técnica. Flagrante desrespeito à Súmula Vinculante 14 dessa Corte Suprema. Quebra da boa-fé, da lealdade processual e dos deveres de transparência e conformidade. Precedentes.” (documento eletrônico 1, p. 1).



    Desse modo, constato que a defesa técnica não estabeleceu nenhum nexo entre a sua narrativa e o pedido formulado ao final da petição inicial de “acesso às tratativas/negociações e à audiência de homologação do acordo de colaboração premiada firmado por José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa e Avilmar de Araújo Costa, bem como aos anexos temáticos e elementos de corroboração por eles fornecidos”. (documento eletrônico 1, p. 9).



    A incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    “A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material.” (Instituições de direito processual civil. vol. III. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 396; grifado no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), cassando a liminar anteriormente concedida. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator